Tribunal: TJBA
Processo: 0500203-52.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500203-52.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA VANEZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DIRLANE SILVA ALMEIDA

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTO ANTONIO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
IGOR COUTINHO SOUZA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. PARTO NORMAL REALIZADO EM HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. LESÃO OBSTÉTRICA EM RECÉM-NASCIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por D. D. S., representado por sua genitora M. V. D. S., contra sentença que julgou improcedente ação de reparação por danos morais ajuizada em face da Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio de Jesus e do Município de Santo Antônio de Jesus, fundada em alegada falha na prestação de serviço médico-hospitalar durante parto normal realizado em hospital conveniado ao SUS, do qual resultou lesão no ombro direito do recém-nascido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público de saúde durante o parto, apta a caracterizar a responsabilidade civil dos réus; e (ii) estabelecer se os danos sofridos pelo recém-nascido e por sua genitora ensejam indenização por danos morais e, em caso positivo, o quantum indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das entidades privadas prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

4. O hospital demandado atua como prestador de serviços públicos de saúde conveniado ao SUS, e o Município responde solidariamente pelos danos causados no âmbito do sistema público de saúde local.

5. É incontroverso que o recém-nascido sofreu lesão no ombro direito durante o parto realizado no hospital recorrido, conforme prontuários e exames de imagem juntados aos autos.

6. A lesão não foi diagnosticada de imediato pela equipe médica, tendo sido constatada apenas após o encaminhamento do recém-nascido ao berçário, o que evidencia deficiência na assistência prestada.

7. O conjunto probatório demonstra o nexo de causalidade entre a conduta da equipe médica e o dano sofrido pelo menor, inexistindo prova de causa excludente de responsabilidade.

8. A falha na prestação do serviço médico-hospitalar, com lesão física ao recém-nascido e sofrimento psicológico à genitora, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

9. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica, sem ocasionar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado e as entidades privadas conveniadas ao SUS respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço público de saúde.

2. A ocorrência de lesão em recém-nascido durante o parto, aliada à ausência de diagnóstico imediato, caracteriza falha na prestação do serviço médico-hospitalar.

3. O dano físico ao neonato e o abalo psicológico suportado pela genitora configuram dano moral indenizável, a ser fixado com observância da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 2º, e 87; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1016811-68.2014.8.26.0053, Rel. Souza Nery, 12ª Câmara de Direito Público, j. 18.11.2025; TJMT, N.U. nº 1000070-37.2022.8.11.0037, Rel. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.09.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1033139-68.2017.8.26.0053, Rel. Djalma Lofrano Filho, 13ª Câmara de Direito Público, j. 07.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0500203-52.2018.8.05.0229
, em que figuram como apelantes
D. D. S
, representado por sua genitora
M. V. D. S.
e apelados
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
e
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator